Tribunal: TJES
Processo: 0016074-44.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016074-44.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. VALIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Dispõe o artigo 329, do CPC/15, acerca da possibilidade de o demandante, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, bem como, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

II. Na hipótese, impõe-se a anulação do comando sentencial por revelar-se em descompasso com os limites da causa de pedir, eis que alicerçado, unicamente, na violação ao devido processo legal administrativo, em evidente a ofensa ao artigo 329, inciso II, do CPC/15, decorrente da alteração da causa de pedir da pretensão anulatória em réplica, sem a aquiescência da parte demandada/apelante.

III. Sem razão o demandante ao observar-se que as infrações ao Código de Limpeza Pública no Município de Vitória foram constatadas após a sua imissão no imóvel, declaradamente ocorrida em 30.08.2007, vide autuações lavradas em 1º.10.2007 e 02.01.2008, elemento que conserva a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA.

IV.
Recurso conhecido
e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0016074-44.2012.8.08.0024

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UIZ: DR.
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou-
os
p
rocedentes,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
para declarar a nulidade da
CDA 928/2011 e
extinguir
a execução
fiscal 0021214-93.2011.808.0024, oportunidade em que condenou o embargado/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15

Em suas razões recursais, sustentou que “
a sentença acolheu tese nova do Embargante/Recorrido suscitada em sua manifestação apresentada em face dos Embargos do Recorrente, que, destaca-se, não havia sido suscitada na inicial dos Embargos à Execução e, por conseguinte, não foi impugnada pelo Município, em manifesta ofensa ao devido processo legal.
”

S
equencialmente, asseverou que
as cópias dos formulários dos autos de infração anexadas à impugnação, embora apócrifas, não equivaleriam ao documento “físico” assinado pelo Fiscal Autuante e recebido pelo representante legal do Autuado, tendo sido anexados apenas com a finalidade de demonstrar que o Estado estava na posse do imóvel quando das lavraturas.

Por fim,
afirmou
que “
A prova da ausência de notificação dos autos de infração deveria ter sido produzida pelo Autuado/Estado/Recorrente. Se o Município se manteve inerte quando intimado sobre o interesse na produção de outras provas foi porque as provas anexadas eram suficiente para demonstrar o alegado em sua impugnação.
”

Com efeito, dispõem os artigos 322 e 323, do CPC/15, que o pedido deverá ser certo e determinado, razão pela qual, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492, do CPC/15, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida e condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse passo,
dispõe o artigo
329, do CPC/15, acerca da possibilidade de o demandante,
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu
,
bem como,
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Vejamos:

Artigo 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Examinados os autos, verifico que o
Estado do Espírito Santo (embargante/apelado),
em seus embargos
à execução fiscal,
pugnou pela
nulidade da CDA
928/2011
em
virtude desta ser composta por mais de um termo de inscrição de dívida ativa (55723/2007 e 67647/2008), arrazoando, ainda, a impossibilidade de cobrança de multa por infração ao
artigo 41
1
do Código de Limpeza Pública no Município de Vitória, porquanto somente teria se imitido na posse do imóvel em 30.08.2007,
de modo que a
infração
teria sido
cometida pelo proprietário anterior.

Sucede, contudo, que, após a apresentação de contestação pelo Município de Vitória (embargado/apelante), sobreveio réplica do demandante/apelado na qual, em ululante inovação da causa de pedir de sua pretensão anulatória, apregoou violação ao devido processo administrativo por cerceamento de defesa, face a ausência de comprovação de recebimento da notificação 3923/2007, além de sua intimação para apresentação de defesa no processo administrativo fiscal.

Consequentemente, impõe-se a anulação do comando sentencial por revelar-se em descompasso com os limites da causa de pedir, eis que alicerçado, unicamente, na violação ao devido processo legal administrativo, em evidente a ofensa ao artigo 329, inciso II, do CPC/15, decorrente da alteração da causa de pedir da pretensão anulatória em réplica, sem a aquiescência da parte demandada/apelante.

Fixadas estas premissas, em atenção à teoria da causa madura, prossigo na análise do mérito nos termos viabilizados pelo artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15.

Destarte, sem razão o embargante/apelado ao pugnar pela nulidade da CDA unicamente por esta ser composta por mais de um termo de inscrição em dívida ativa,
in casu
, 02 (dois) termos, haja vista a completa ausência de vedação legal para tal.

Novamente sem razão o demandante ao observar-se que as infrações ao Código de Limpeza Pública no Município de Vitória foram constatadas após a sua imissão no imóvel, declaradamente ocorrida em 30.08.2007, vide autuações lavradas em 1º.10.2007 e 02.01.2008, elemento que conserva a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA.

P
or fim,
verificad
o o provimento
da irresignação recursal com
a consequente
im
procedência
da pretensão veiculada pelo embargante na exordial,
sopesada ao local da prestação dos serviços (Vitória/ES), o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, o grau de zelo dos profissionais
e, sobretudo,
a baixa complexidade
e o valor
da causa,
redistribuo os ônus sucumbenciais com o fito de condenar
o sucumbente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para
anular a sentença e
, nos termos
do
artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15,
julgar improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15.

Sem custas por força do artigo
20, inciso V, da Lei Estadual 9974/13
.

É

como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 41. Não é permitida a existência de terrenos, quintais e pátios cobertos de mato, ou alagados, ou servindo de depósito de resíduos de qualquer natureza dentro dos limites do Município.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15, julgar improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15. Outrossim, condenar anular a sentença e, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15, julgar improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15.